Tribunal: STF
Processo: HC 251622
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e corrupção ativa. Dosimetria. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano de Lima Arruda contra decisão monocrática do Relator do HC 908.378/SP do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu em parte a ordem para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/2 (evento 8).



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção ativa, previstos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 e no art. 333 do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo (2/3), com repercussão no regime prisional e na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Aduz que “tratando-se de paciente primário, não havendo prova do envolvimento anterior com atividade ou organização criminosa, é de rigor a aplicação da fração em seu patamar máximo (2/3), bem como a determinação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o cumprimento de pena em regime inicial aberto”. Requer a aplicação da fração no patamar de 2/3 referente ao benefício previsto no art. 33, § 4, da Lei de Drogas e a fixação do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 8):



    “(...).



    O Tribunal de origem entendeu por manter a condenação do paciente pela prática do delito previsto no art. 333 do Código Penal, com base nas razões a seguir transcritas (fls. 59/65):



    Consta, ainda, dos inclusos autos de inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local retro descritas, ADRIANO DE LIMA ARRUDA e VALQUIRIA ALVES DA SILVA, em concurso, previamente ajustado e comunidade de desígnios, ofereceram vantagem indevida aos funcionários públicos, os PM's Carlos Alberto de Araújo Carvalho e Arthur Wilhan de Campos Silveira, para determiná-los a omitir ato de ofício.



    [...] 



    Nesse momento, ADRIANO ofereceu aos policiais a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para que não fossem levados à delegacia, enquanto VALQUIRIA solicitava a um indivíduo, através de uma ligação, que levasse a referida quantia até o local.



    [...] 



    Do mesmo modo, correta a condenação pelo crime do artigo 333 do CP, eis que o réu ofereceu quantia aos policiais para que eles não fossem presos, conforme relatado pelos milicianos responsáveis pela prisão em flagrante.



    Do mesmo modo, com razão o Parquet ao requerer a condenação de VALQUIRIA por referido delito, eis que os policiais em uníssono afirmaram que a ré estava ao telefone falando com terceiro para que trouxesse dinheiro ao local da abordagem para evitar que fossem presos, não havendo qualquer motivo para desacreditar da versão dos milicianos.



    O conjunto probatório, portanto, é idôneo e satisfatório para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.



    Como se vê, as instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do paciente pelo delito de corrupção ativa, ressaltando a prova testemunhal produzida. Assim, para se acolher a pretendida absolvição do acusado seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus.



    (...)



    Quanto à minorante do tráfico privilegiado, cumpre salientar que são condições para que o condenado faça jus à referida diminuição da pena: ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organizações criminosas. Esses requisitos precisam ser preenchidos conjuntamente.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu por afastar o redutor, nos seguintes termos (fls. 65/66, grifamos): 



    No que concerne às reprimendas impostas pelo crime de tráfico, verifica-se que merecem reparo.



    De início, imperioso ressaltar que foi apreendida vultosa quantidade e qualidade de drogas - 1075 (mil e setenta e cinco) porções de cocaína, com peso bruto de 930g(novecentos e trinta gramas) e 669 (seiscentos e sessenta e nove) porções de "maconha", com peso bruto de 1,925 kg (um quilo e novecentos e vinte e cinco gramas), de modo que com razão o Parquet requereu o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo pois evidente que os réus se dedicavam a atividades criminosas. 



    Assim, sob pena de bis in idem, inviável a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, pelos mesmos fundamentos.



    Como se percebe, a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com o entendimento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas com base, exclusivamente, na quantidade e na natureza da droga apreendida.



    Ocorre que, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em  27/04/2022, no julgamento do HC n. 725.534/SP, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, reafirmou o entendimento exposto no REsp n. 1.887.511/SP, no sentido de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não permitem, por si sós, afastar a aplicação do redutor especial.



    Contudo, foi ressalvada a possibilidade de valoração de tais elementos, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso, ainda que sejam os únicos elementos aferidos e desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.



    (...)



    No caso, nos termos da fundamentação aqui exposta, justifica-se a modulação na fração de 1/2 (metade) em virtude da apreensão de (fl. 59).



    1075 (mil e setenta e cinco) porções de cocaína, com peso bruto de 930g (novecentos e trinta gramas) e 669 (seiscentos e sessenta e nove) porções de "maconha", com peso bruto de 1,925 kg (um quilo e novecentos e vinte e cinco gramas)



    Cabe observar que a pena-base não foi exasperada na primeira fase sob o mesmo fundamento, de modo que não há falar em bis in idem.



    (...)



    Fixadas essas premissas, passo a redimensionar as penas do paciente no que se refere ao delito de tráfico de drogas.



    Na primeira fase da dosimetria, mantenho a pena-base fixada no édito condenatório, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.



    Na segunda etapa, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a sanção permanece inalterada.



    Na terceira fase, aplico a minorante do tráfico privilegiado, na fração de 1/2 (metade), resultando em 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa. Em razão da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto), de forma que fica estabelecida a reprimenda do paciente em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 292 (duzentos e noventa e dois) dias multa.



    Mantido o concurso material reconhecido pelas instâncias ordinárias com o delito previsto no art. 333 do Código Penal - pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa -, fica a pena definitiva estabelecida em 04 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 292 (duzentos e noventa e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo.



    A respeito do regime inicial de cumprimento de pena, não obstante a formulação da nova dosimetria ter levado à fixação de reprimenda corporal inferior a 08 (oito) anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no mínimo legal, verifico que a quantidade de drogas apreendida foi considerada para efeito de modulação do benefício previsto no § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual também se justifica o estabelecimento do regime inicial fechado e não recomenda a substituição por restritivas de direitos. 



    (...)



    Ante o exposto, concedo em parte a ordem de habeas corpus para reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado na fração de 1/2 (metade), redimensionando a reprimenda final do paciente nos moldes desta decisão.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator